Tribunal: STF
Processo: RE 411044
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VINCULAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 10.983/97. RIO
   GRANDE DO SUL.INADMISSIBILIDADE.
1.      A Lei gaúcha n. 10.983/97
   não apenas majorou a alíquota do tributo, mas também vinculou a
   destinação da diferença apurada ao custeio na área de Segurança
   Pública do Estado. Inadmissibilidade. Precedente.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.